Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600626-14.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2022
Número: 0600626-14.2020.6.16.0034

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 10/02/2022
Processo referência: 0600626-14.2020.6.16.0034
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600626-
14.2020.6.16.0034 que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelos
candidatos postulantes aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita do município de Irati, Frederico Ruva
Neto e Margareth Farago Mauda, relativa às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão total de
gastos eleitorais e sua caracterização como recursos de origem não identificada e em razão da
realização de gastos sem a correspondente receita, determinou ao prestador das contas que
proceda ao recolhimento de R$ R$ 54.429,00 ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desta decisão,
conforme art. 32, caput, inciso VI e §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo o comprovante
ser juntado aos autos. (Prestação de Contas Eleitorais, referente às Eleições Municipais de 2020,
apresentada pelos candidatos postulantes aos cargos de prefeito e vice-prefeita, Frederico Ruva
Neto e Margareth Farago Mauda, ambos pelo Partido Social Liberal - PSL de Irati/Pr, desaprovadas
tendo em vista que foi detectada a omissão de receitas e de gastos eleitorais, podendo-se também
caracterizar o recebimento de recursos de origem não identificada. Ao se consultar o site
Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE o SPCE verifica-se que o montante da
dívida de campanha de Frederico Ruva Neto e Margareth Farago Mauda é de R$ 54.429,00.
Salienta-se na sentença que tanto o recurso quanto a despesa deveriam ter sido especificados na
prestação de contas, tal como determina o art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FREDERICO RUVA NETO (EMBARGANTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
THAYS CHRISTINA DE BRITO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
730
17/03/2022 11:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.460

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600626-14.2020.6.16.0034 –
Irati – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: FREDERICO RUVA NETO
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O .
O M I S S Ã O .
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
M A T É R I A
E X P R E S S A M E N T E
APRECIADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão
j u d i c i a l h o u v e r o b s c u r i d a d e ,
contradição, omissão ou erro material
(artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II do
Código Eleitoral).

2. O órgão julgador não está obrigado a
analisar de forma expressa todos os
dispositivos legais suscitados pela parte
e tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em
tese, possam infirmar a conclusão
adotada no julgado (artigo 489, IV, do
CPC).

3. Mero inconformismo quanto ao não
Num. 42920730 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/03/2022 11:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031711171115300000041894243
Número do documento: 22031711171115300000041894243

acolhimento dos princípios da boa-fé, da
proporcionalidade e da razoabilidade
não consagra os requisitos para a
alegação de omissão.

4. O candidato deixou de cumprir o
previsto na legislação eleitoral
n e c e s s á r i o p a r a a a n á l i s e e
confiabilidade de suas contas,
ensejando sua desaprovação.

5. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/03/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FREDERICO RUVA
NETO, candidato ao cargo de Prefeito, nas Eleições de 2020, contra acórdão proferido
por este e. Tribunal (id. 42859283) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

O embargante sustenta (id. 42868376) a existência de omissão no julgado,
especialmente nos seguintes pontos: i) a ausência de análise da violação ao princípio do
venire contra factum proprium, norteado pelo princípio da boa-fé; ii) a não aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; iii) o enriquecimento ilícito da União; e
iv) a alegação de recursos de origem não identificada, apesar de tratar-se de recursos
próprios do candidato.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões apontadas, bem como considerar prequestionados os dispositivos de lei
aventados.

É o relatório.

Num. 42920730 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/03/2022 11:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031711171115300000041894243
Número do documento: 22031711171115300000041894243

FUNDAMENTAÇÃO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de
omissões.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil. As
questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões
de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de
apreciar algum desses pontos ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, o embargante aponta a não observância ao
princípio do venire contra factum proprium, previsto no art. 5º do CPC, eis que alegou-se
no acórdão a omissão total da prestação de contas, apesar de terem sido apresentadas
notas fiscais.

Além disso, sob mesma premissa, por, supostamente, a irregularidade não
representar a totalidade da arrecadação de campanha do candidato e não inviabilizar a
fiscalização da justiça, visto que foi demonstrado os gastos com recursos próprios, o
embargante sustenta, também, a ocorrência de omissão pelo não reconhecimento dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Entretanto, ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão embargado
apreciou expressamente essas questões, confira-se:

“No particular, o próprio prestador de contas declarou a contratação de despesas no importe
de R$ 54.429,00, sem ter registrado qualquer arrecadação de recursos, confira-se:

Com efeito, a conduta do candidato contraria o disposto nos artigos 14 da Resolução TSE n.
23.607/2019 que tem a seguinte redação:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº 9.504/97, art. 22, §3º).
Num. 42920730 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/03/2022 11:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031711171115300000041894243
Número do documento: 22031711171115300000041894243

§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o registro
da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral que não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.

Da redação expressa do artigo supracitado, infere-se que o pagamento de despesas
fora das contas bancárias de campanha implica em irregularidade grave, porque
compromete a confiabilidade da origem da receita e pode ensejar a desaprovação das
contas.

Em relação a esta irregularidade, o recorrente afirma “que todos os gastos de campanha
foram apresentados no SPCE, não havendo que se falar em omissão total ou parcial”. Aduz
que foram apresentados os documentos comprobatórios das despesas realizadas.

Em que pese o lançamento das despesas na prestação de contas, remanesce o fato
que os pagamentos das despesas declaradas foram feitos fora das contas bancárias
de campanha, o que implica em irregularidade grave, porquanto compromete a
confiabilidade da origem da receita, conforme visto acima.

No que tange à alegação de que os recursos utilizados para quitar os gastos de campanha
são oriundos do patrimônio do próprio candidato, cabe frisar que para utilizar de recursos
próprios para financiar campanhas, os candidatos devem adotar o procedimento previsto no
artigo 21, da Resolução nº 23.607/2019, que dispõe:

(...)

Nesse prisma, referida irregularidade deve conduzir à desaprovação das contas e ao
recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado, por força
normativa, o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera
desaprovação das contas e devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos
termos do artigo 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam
os arts. 8º e 9º desta Resolução;

O recorrente sustenta, ainda, que agiu com boa-fé e que a determinação de
recolhimento dos valores é desproporcional e desarrazoada, a qual ocasionará
enriquecimento sem causa da União.

Entretanto, ao contrário do que afirma o recorrente, a existência de boa-fé não escusa
o descumprimento da norma, tampouco tem o condão de afastar a ordem de
devolução dos valores.

Em relação à proporcionalidade e à razoabilidade da determinação, não há que se
falar em afronta a esses princípios no caso concreto, eis que a norma, pela sua
especificidade, estabelece em seu bojo a proporcionalidade do comando ao
considerar, para fins de fixação da ordem a ser imposta, o valor da quantia utilizada
Num. 42920730 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/03/2022 11:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031711171115300000041894243
Número do documento: 22031711171115300000041894243

irregularmente.

Outrossim, a irregularidade em questão atingiu o montante de R$ 54.429,00, o que
representa a totalidade dos gastos de campanha, impedindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da mesma forma, não há qualquer enriquecimento sem causa da União, porque, como
visto, a determinação imposta possui previsão normativa específica.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

De todo modo, esclareço ao embargante que a alegação que os recursos
empregados são próprios não sana a falha aponta, eis que os valores não tramitam pela
conta bancária de campanha, ensejando assim a caracterização de recurso de origem
não identificada, o que importa na devolução da quantia.

Dessa forma, não há de se falar de enriquecimento ilícito da União e
acolhimento dos princípios da boa-fé, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (art. 489, IV, do CPC).

O candidato deixou de cumprir o previsto na legislação eleitoral necessário
para a análise e confiabilidade de suas contas, ensejando sua desaprovação.

O mero inconformismo quanto ao não acolhimento dos princípios apontados
não consagra os requisitos para a alegação de omissão.

Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim, ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.

Num. 42920730 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/03/2022 11:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031711171115300000041894243
Número do documento: 22031711171115300000041894243

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600626-14.2020.6.16.0034
- Irati - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE:
FREDERICO RUVA NETO - Advogado do(a) EMBARGANTE: FERNANDO QUEVEM CARDOSO
MOURA - PR64774-A, EMBARGADO: JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.03.2022.

Num. 42920730 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/03/2022 11:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031711171115300000041894243
Número do documento: 22031711171115300000041894243